Tribunal: TJSP
Processo: 2103961-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Tutela provisória deferida, em parte, para autorizar o arresto de sacas de soja. Irresignação do agravante quanto à quantidade de sacas a serem constritas. Legítima a irresignação da agravante no que tange a quantidade de sacas a serem apreendidas, pois ajustado entre os litigantes que, em caso de necessidade de resolução da lide judicialmente, incidiria os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO. Tutela provisória deferida, em parte, para autorizar o arresto de sacas de soja. Irresignação do agravante quanto à quantidade de sacas a serem constritas. Legítima a irresignação da agravante no que tange a quantidade de sacas a serem apreendidas, pois ajustado entre os litigantes que, em caso de necessidade de resolução da lide judicialmente, incidiria os encargos previstos na cláusula 9.1.1 do título, para fins de contagem da quantidade de sacas constritas, o que não foi observado pelo Juízo de origem. Afastamento da caução. Inviabilidade. Cabe ao julgador, através do seu poder discricionário, analisar se há necessidade de determinar a prestação de caução a título de contracautela, para viabilizar a manutenção da tutela provisória concedida, bem como avaliar qual o tipo que se presta mais adequado ao caso concreto, quando entender pela necessidade dela. Fixação de sucumbência no despacho inicial. O artigo o 85, §1o do Código de Processo Civil prevê que são devidos honorários advocatícios em ações de execução, resistida ou não, sem fazer qualquer ressalva ou distinção acerca das espécies de execução previstas na legislação, fato que permite concluir que os honorários advocatícios serão devidos em qualquer modalidade. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103961-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
STOLLER DO BRASIL LTDA, é agravado CLAUDIO CASSANDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103961-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32138 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2103961-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: STOLLER DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: CLAUDIO CASSANDRO
COMARCA: FORO DE CAMPINAS
JUIZ: BRUNA MARCHESE E SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO. Tutela
provisória deferida, em parte, para autorizar o arresto de
sacas de soja. Irresignação do agravante quanto à
quantidade de sacas a serem constritas. Legítima a
irresignação da agravante no que tange a quantidade de
sacas a serem apreendidas, pois ajustado entre os litigantes
que, em caso de necessidade de resolução da lide
judicialmente, incidiria os encargos previstos na cláusula
9.1.1 do título, para fins de contagem da quantidade de
sacas constritas, o que não foi observado pelo Juízo de
origem. Afastamento da caução. Inviabilidade. Cabe ao
julgador, através do seu poder discricionário, analisar se há
necessidade de determinar a prestação de caução a título de
contracautela, para viabilizar a manutenção da tutela
provisória concedida, bem como avaliar qual o tipo que se
presta mais adequado ao caso concreto, quando entender
pela necessidade dela. Fixação de sucumbência no despacho
inicial. O artigo o 85, §1o do Código de Processo Civil prevê
que são devidos honorários advocatícios em ações de
execução, resistida ou não, sem fazer qualquer ressalva ou
distinção acerca das espécies de execução previstas na
legislação, fato que permite concluir que os honorários
advocatícios serão devidos em qualquer modalidade.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM. Juízo a
quo, acostada às fls. 178/181 que, na ação de execução de entrega de coisa incerta c/c
busca e apreensão/arresto/remoção de sacas de soja, deferiu parcialmente a tutela de
urgência de natureza cautelar pleiteada pela agravante, in verbis: “(...) cumpre
destacar que consta expressamente nas cédulas em questão a instituição de penhor
agrícola na quantidade de 306.840 kg e 345.600 kg, respectivamente, de modo que o
arresto, ao menos por ora, deverá corresponder a tal montante, sem a incidência dos
acréscimos indicados nos itens 9.2.2 das citadas cédulas de produto rural. Diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103961-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, a fim de determinar o
arresto de 306.840 kg de soja em grãos, da safra 2018/2019, equivalentes a 5.114
sacas de 60kg/cada, bem como de 345.600 kg de soja em grãos, da safra 2019/2020,
equivalentes a 5.760 sacas de 60kg/cada, que se encontram no endereço indicado na
inicial, conforme requerido, mediante a prestação de caução real ou fidejussória
idônea, no prazo de dez dias, no valor equivalente ao do bem da vida ora pretendido
(contracautela) para ressarcir os danos que a parte contrária possa porventura vir a
sofrer, nos termos do § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil. (...)”.
A agravante sustenta que, de acordo com os termos das cláusulas
das Cédulas de Produto Rural que embasam a exordial, caso fosse necessária a
propositura de ação judicial, a quantidade de produto a ser entregue, para fins de
garantia do cumprimento da obrigação, seria o correspondente ao valor da ação
acrescido dos encargos moratórios, juros, multa e honorários advocatícios, hoje
correspondente a 625.320 sacas de soja, o que não foi observado pelo magistrado “a
quo”. Afirma ser desnecessária a fixação de caução para fins de cumprimento da
liminar. Entende que é cabível a conversão do penhor estipulado em alienação
fiduciária, por disposição contratual. Por fim, pugna pela fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais ao caso. Busca a reforma do decisum e o provimento do
recurso.
Recurso processado, concedida parcialmente a liminar almejada
(fls. 199/203). Sem apresentação de contraminuta, eis que não instaurada a relação
jurídica processual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Para deferimento da tutela provisória buscada pela autora, ora
recorrente, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103961-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, conforme se preconiza da leitura do art. 300 do CPC.
No caso, as partes ajustaram na Cédula de Produto Rural, nas
cláusulas 9.1.1 e 9.2.2, in verbis:
(...) 9.1.1. item c. Ainda na hipótese de ser necessária a
propositura de medida judicial de arresto, ou qualquer outra tutela
de urgência, o quantitativo de produto que deve ser considerado
para fins de garantir o cumprimento da obrigação encartada na
presente cédula, ou seja o valor da ação propriamente dita em
produtos a serem entregues, será o equivalente em produto líquido,
assim entendido já descontados produtos não padronizados,
eventual decote de limpeza e secagem, com fins à classificação aos
padrões estabelecidos, acrescido dos percentuais previstos a título
de encargos moratórios , tais como juros, multa e honorários
fixados na presente cédula, que da mesma forma serão
convertidos em produtos a serem entregues por força da medida
de urgência a ser deferida.
9.2.2. Não obstante o disposto nos itens antecedentes, caso o
Emitente não efetue a entrega dos produtos conforme descritos
na Cláusula Primeira supra, a tempo e modo, fica desde já
estabelecido que sobre o valor total da presente Cédula de
Produto Rural, incidirão os seguintes acréscimos, que deverão
ser liquidados na data da entrega dos produtos, a saber: I. JUROS
MORATÓRIOS de 1% (um por cento) ao mês, a partir do segundo
dia posterior ao vencimento desta cédula. II. MULTA de 2% (dois
por cento), a partir do segundo dia seguinte ao vencimento desta
cédula, calculada sobre o valor total da dívida. III. Diferenças de
preço de fixação e wash out para os casos em que tenha havido o
Hedge da operação. IV. Honorários advocatícios à razão de 20%;
V. Multa não compensatória de 50% do valor da presente Cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103961-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(...). g.n.
Ora, recitado título foi firmado sob o princípio da autonomia de
vontade das partes, de forma que, em prol do pacta sunt servanda, os seus termos
devem prevalecer, ao menos até apurar os fatos de modo exauriente para verificação
de eventual ilegalidade que o macule, o que foge do âmbito deste agravo, sendo
matéria típica de embargos à execução.
Ademais disso, a incidência de encargos moratórios em caso de
execução de obrigação ajustada contratualmente é permitida, nos termos do artigo
407 do Código Civil, in verbis: “Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o
devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às
prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por
sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes”. (g.n)
Diante desta conjuntura, legítima a irresignação da agravante no
que tange a quantidade de sacas a serem apreendidas, pois ajustado entre os litigantes
que, em caso de necessidade de resolução da lide judicialmente, incidiria os encargos
previstos na referida cláusula 9.1.1, acima transcrita, para fins de contagem da
quantidade de sacas constritas, o que não foi observado pelo Juízo de origem.
Confira-se:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Pedido de
entrega de coisa fungível - Confissão de obrigação de entrega
de sacas de café - Impugnação do devedor aos encargos
incidentes - Acordo estabelecendo a incidência de juros e multa
- Percentuais não excessivos e pactuados livremente - Princípio
da Pacta Sunt Servanda. - Encargos moratórios mantidos -
Sentença que estabeleceu obrigação alternativa em pecúnia -
Correta a incidência de encargos moratórios - Aplicação do artigo
407 do Código Civil - Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103961-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
1001048-63.2016.8.26.0180; Relator (a): Miguel Petroni Neto;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito
Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data
de Registro: 18/03/2019) (g.n)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cédulas de produto rural

Execução para a entrega de coisa incerta convertida em
execução por quantia certa
Cerceamento de produção de
prova inocorrente Incontrovérsia acerca da não entrega das
sacas de soja pelo produtor rural embargante
Excesso de
execução não verificado
Impossibilidade de redução da
multa compensatória de 10% para 2%, por não se tratar de
relação de consumo Improcedência mantida Agravo retido e
apelação
improvidos. (TJSP;
Apelação
Cível
0006501-78.2007.8.26.0404; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/07/2015; Data de Registro:
30/07/2015) (g.n)
Frise-se que na hipótese dos autos não se verifica, ao menos por
ora, a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação
mantida entre as partes é de insumo e não de consumo, já que voltada à
implementação da atividade desenvolvida pelo agravado.
Quanto ao pedido de dispensa da caução, melhor sorte não socorre
a agravante.
Cabe ao julgador, através do seu poder discricionário, analisar se há
necessidade de determinar a prestação de caução a título de contracautela, para
viabilizar a manutenção da tutela provisória concedida, bem como avaliar qual o tipo
que se presta mais adequado ao caso concreto, quando entender pela necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103961-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
dela.
Ora, o julgador avaliou os riscos que ambas as partes poderão
sofrer com a concessão da tutela em favor da autora e, se entendeu pela necessidade
da prestação de caução é porque há perigo de dano irreversível a acometer a parte
adversa, não havendo motivo plausível para se decidir de modo diverso.
Também não prospera o pedido de conversão do penhor previsto na
Cédula de Produto Rural em alienação fiduciária, eis que as sacas de soja de
enquadram na definição de bens fungíveis consumíveis e servem de insumo a
atividade exercida pelo devedor. A questão está pacificada no C. STJ, que assim
entende:
ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA
EM
GARANTIA.
BENS
FUNGIVEIS E COMERCIAVEIS. OS BENS FUNGIVEIS
QUE CONSTITUEM MERCADORIA COMERCIAVEL DA
DEVEDORA, OU MATERIA-PRIMA DE SEUS PRODUTOS
COMERCIAVEIS,
NÃO
PODEM
SER
OBJETO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA.
INFRINGE
A
PROPRIA
NATUREZA
DO
INSTITUTO
A
ALIENAÇÃO
EM
GARANTIA
DE
BENS
FUNGIVEIS
DESTINADOS
NECESSARIAMENTE
A
SERVIR
DE
INSUMO
OU
MATERIA-PRIMA
NOS
PRODUTOS
DE
SUA
FABRICAÇÃO E COMERCIO, NO EXERCICIO NORMAL
DO RAMO DE MERCANCIA DO DEVEDOR. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO, MAS AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(REsp
2.431/SP,
Rel.
Ministro
ATHOS
CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/1990, DJ
10/09/1990, p. 9130) (g.n.)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA. BENS DO DEVEDOR. ADMISSÃO. BENS
FUNGÍVEIS
E
CONSUMÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO CIVIL. NOVA ORIENTAÇÃO DA QUARTA
TURMA. NÃO CABIMENTO.
"O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por
objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor".
(Súmula no 28/STJ). Conforme pacificado pela Segunda Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103961-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do Tribunal no julgamento do EREsp no 19.915-8/MG, é
inadmissível a alienação fiduciária de bens fungíveis e
consumíveis
(comerciáveis).
Incabível,
no
plano
infraconstitucional, a prisão civil do devedor em alienação
fiduciária
em garantia. Precedentes. Recurso parcialmente
conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 194.731/MT, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado
em 27/04/1999, DJ 21/06/1999, p. 165) (g.n)
Por fim, prospera a irresignação da recorrente quanto à fixação de
honorários de sucumbência iniciais. O artigo o 85, §1o do Código de Processo Civil
prevê que são devidos honorários advocatícios em ações de execução, resistida ou
não, sem fazer qualquer ressalva ou distinção acerca das espécies de execução
previstas na legislação, fato que permite concluir que os honorários advocatícios
serão devidos em qualquer modalidade.
Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução para entrega de
coisa fundada em título executivo extrajudicial. Honorários
advocatícios que são devidos. Ausência de fixação da verba
honorária no despacho inicial que não acarreta preclusão a
impedir seu arbitramento em momento posterior no curso do
processo. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2218785-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de
Registro: 29/10/2019) (g.n.)
Sendo assim, reformo, em parte, a decisão hostilizada, para: a)
determinar a apreensão das sacas de soja suficientes para garantir a execução, com a
incidência dos encargos previstos na cláusula 9.1.1 do título executivo (o que
corresponde a 625.320 sacas de soja para o mês de maio/2020) e b) fixar honorários
sucumbenciais no importe de 10% do valor atualizado da execução, nos termos
acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103961-25.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator